Tribunal: TJES
Processo: 5004260-36.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004260-36.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GILBERTO PAULO DE SOUZA JUNIOR
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004260-36.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GILBERTO PAULO DE SOUZA JUNIOR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL.
PROGRESSÃO

DE REGIME.
IM
POSSIBILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.

RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO.

1.

A prisão preventiva decretada em outro processo justifica o indeferimento da progressão de regime, se o delito em razão do qual foi decretada a prisão cautelar foi cometido durante a execução da pena em regime semiaberto.

2.

In
casu
, o executado foi preso preventivamente
nos autos da
ação penal nº 0016380-32.2020.8.08.0024, em trâmite no Tribunal do Júri de Vitória
, circunstância que impede a progressão de regime ou a concessão de livramento condicional na execução atual, por se tratar de fato ocorrido durante o cumprimento da pena.

3
.

Recurso
conhecido e
provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004260-36.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GILBERTO PAULO DE SOUZA JUNIOR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Agravo em Execução
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que concedeu a
o
reeducand
o
G
ilberto
P
aulo

de
S
ouza
J
unior
progressão de regime
semiaberto
.

Em suas razões recursais, aduz
o
recorrente,
em síntese,
que
o

agravad
o
não
faz jus

a concessão d
o
referido benefício
, uma vez que
encontra-se preso
provis
o
ria
mente

por
outro feito,
o que,
por si só, constitui óbice para a progressão de regime
.

A
ssim
,
requer
a
modificação da
decisão
ora atacada,

uma vez que o reeducando
não preench
e
o requisito subjetivo
e, portanto
, não faz jus à progressão para o regime semiaberto
.

Pois bem.

Em que pese o
agrav
ado
ter, de fato, alcançado a condição objetiva
para a progressão ao regime semiaberto
, em
16
/
1
0/202
2
,
o mesmo
não implementou a s condiç ões subjetiva s
, uma vez que
encontra-se
pr
e
so preventiva
mente,
nos autos
da
ação penal nº 0016380-32.2020.8.08.0024, em trâmite no Tribunal do Júri de Vitória.

Consta ainda
,
dos autos, que no curso do cumprimento de suas reprimendas, o reeducando se evadiu do sistema prisional por pelo menos duas vezes, além de ter praticado novos crimes enquanto cumpria pena no regime semiaberto (autos nº 0016380-32.2020.8.08.0024, no qual foi decretada e mantida a prisão preventiva do apenado), o que ocasionou a regressão para regime prisional mais severo,
revelando a sua indisciplina e a incompatibilidade com o
s
fi
ns
de ressocialização da pena.

Logo, com a displicência em apresentar bom comportamento carcerário, pela decretação da prisão preventiva em outro processo que apura crime grave, resta inviável
a concessão da
progressão para o regime
semi
aberto.

Nesse sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NA EXECUÇÃO DA PENA, IMPERA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO 1 - A prisão preventiva decretada em outro processo pode justificar o indeferimento da progressão de regime, se o delito em razão do qual foi decretada a prisão cautelar foi cometido durante a execução da pena em regime semiaberto, na medida em que, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, "A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave". 2 - O fato de estar preso apenas provisoriamente em relação a esse novo crime não impede o reconhecimento de infração de natureza grave no processo no qual cumpre a execução, tendo em vista que, nos termos do enunciado n. 526 da Súmula desta Corte, "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". [...] (AgRg no HC n. 718.375/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.). 2 - Na situação presente, o executado foi preso preventivamente pela 4ª Vara Criminal dos crimes dolosos contra a vida e Tribunal do Júri, circunstância que impede a progressão de regime ou a concessão de livramento condicional na execução atual, por se tratarem de fatos ocorridos durante o cumprimento da pena. Além disso, não houve tempo hábil para a reabilitação da conduta carcerária do executado, que não se restringe ao atestado emitido pela autoridade administrativa, cuja avaliação do comportamento se restringe ao prazo de 1 ano, previsto § 7º, art. 112, LEP. Aliás, a sua conduta carcerária foi classificada, administrativamente, como regular. 3 - A sua progressão de regime no processo de execução atual tornaria sem efeito a prisão cautelar, colocando em risco a sociedade. De todo modo, não há, nesse caso, ofensa ao princípio da presunção da inocência, afinal o apenado não está sendo condenado definitivamente no processo em que foi preso preventivamente, e, sim, somente está sendo negado seu pedido de progressão de regime, neste momento. 4 - Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 791.083/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Importante ainda ressalta
r
que
a

d
out
a

P
ro
curad
or
a
de justiça, e
m s
eu

judicioso parecer
, salienta
que

“deve-se considerar que o agravado já cumpre pena pela prática de crimes considerados hediondos. Além disso, quando teve a oportunidade de cumprir a pena em regime mais brando (semiaberto), praticou faltas graves (fuga) e novos crimes de natureza hedionda, inclusive homicídio qualificado, tudo em um curto espaço de tempo, razão pela qual foi decretada e mantida a sua prisão preventiva nos autos que apuram esses novos fatos.

Ou seja, o comportamento apresentado pelo agravado demonstra indisciplina e irresponsabilidade com os fins almejados pela execução penal, evidenciando inadequação social mesmo estando sob a tutela estatal, não restando qualquer dúvida de que, estando novamente em regime mais brando, certamente e mais uma vez não cumprirá as regras que lhe serão impostas, já que o tempo em que vem cumprindo pena no regime mais severo não se mostrou suficiente para assimilar a terapêutica penal.

Além disso, os fatos praticados pelo agravado foram graves e de extrema violência, demonstrando sua frieza e insensibilidade moral e afetiva, sendo que esses possíveis traços de sua personalidade evidenciam elevado grau de periculosidade que deve ser sopesado antes de ser colocado em regime mais brando, com menor vigilância direta do Estado.
(...)”.

Impende registrar, nesse sentido, que a noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos.

Ressalte-se, também, não se tratar de violação do princípio da presunção da inocência,
uma vez que
não se
trata de
condena
ção
antecipada
d
o
reeducando
na ação penal n.
º

0016380-32.2020.8.08.0024
, na qual há mandado de prisão preventiva em seu desfavor,
mas
sim
de
valora
r
seu comportamento n
o curso da
execução,
onde
ele foi preso preventivamente durante o cumprimento de sua pena.

A
demais
, conforme precedente
s do Superior Tribunal de Justiça
, inexiste o direito do apenado à progressão de regime, quando presente o impeditivo da prisão preventiva, mesmo que em outros autos, sob pena de tornar inócua a decretação da custódia cautelar, que visa justamente ao resguardo iminente e precário da sociedade, das partes ou do próprio processo em curso.

Por fim,
registro que
no processo de execução penal
vigora
o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, na dúvida quanto à periculosidade do apenado, deve-se decidir em favor da sociedade.

Diante do exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO,
P
A
RA

D
AR
-LHE PROVIMENTO
e
reformar a decisão impugnada para cassar a progressão de regime concedida ao agravado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.